Tribunal: STF
Processo: RE 107123
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-06
Data de publicação: 1985-12-06

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO-QUOTISTA QUE NÃO COMPROVOU A INTEGRALIZAÇÃO NO PRAZO DEVIDO, DE SUA PARTICIPAÇÃO. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. EMBARGOS IMPROCEDENTES.PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.